Tribunal: TJMT
Processo: 1004189-89.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-03-18
Data de publicação: 2021-03-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO N.o 1004189-89.2021.8.11.0000 – COMARCA DE CUIABÁ.
Agravante: Raquel Dias dos Santos
Agravado: Estado de Mato Grosso
Vistos.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto com fundamento no art. 1.015, I, do Código de Processo Civil, por Raquel Dias dos Santos contra decisão proferida pelo Juízo da 5a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos do Mandado de Segurança com pedido de medida liminar, indeferiu a liminar para que seja determinada a suspensão dos descontos na folha de pagamento da impetrante referente aos 33% (trinta e três por cento), percentual que pretende descontar pelo período em que a Impetrante esteve de licença gestante.
Inconformada, a Agravante busca a reforma da decisão, aduzindo, em síntese, que é servidora pública estadual, exerce o cargo de professora da educação básica, lotada na Escola Estadual Oswaldita Eliza Teixeira Couto, na cidade Santo Antônio do Leverger/MT, sendo que desde outubro de 2019, de forma habitual/mensal, percebe seu subsídio acrescido de um percentual de 33% (trinta e tres por cento), por estar lotada na Secretaria de Estado de Educação laborando 40 (quarenta) horas semanais e legalmente amparada por lei, faz jus ao subsídio e mais os 33%.
Relata que com o nascimento do filho em 18.07.2020, esteve de licença a gestante pelo período de 180 (cento e oitenta) dias, todavia, após o período de afastamento e com retorno ao trabalho, ao receber o salário do mês de novembro de 2020, percebeu que havia sido retirado o percentual de 33% incidente sobre seu subsídio.
Aduz que autoridade coatora descontou valores do seu vencimento e que pretende descontar todos os 33% pago período em que ficou afastada por conta da licença à gestante, em razão da Ordem de Serviço no. 001/2017.
Assim, requer a concessão do efeito suspensivo.
É o relatório.
Decido.
Para a concessão do efeito suspensivo recursal, necessário que a decisão recorrida traga risco de grave dano de difícil ou impossível reparação, bem como demonstrar a probabilidade de provimento do recurso, conforme preceitua o art. 995, parágrafo único c/c art. 1.019, I, ambos do atual CPC, in verbis:
“Art. 995”. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso.
Parágrafo único. “A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.”
“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
“I- poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz a sua decisão.”
Os requisitos para a concessão do efeito suspensivo não estão presentes.
Para que se possa conceder o pedido postulado, é necessário verificar a presença concomitante dos requisitos necessários ao deferimento de qualquer medida vindicada quais sejam, o perigo de ocorrer dano irreparável, ou de difícil reparação e a relevância da fundamentação do direito invocado.
A Ordem de Serviço no. 01/2017 (id. 79506969 – p. 6) aduz que o benefício devido aos servidores efetivos lotados na sede da Secretaria do Estado de Educação tem natureza de verba de natureza propter laborem.
Assim, da análise dos autos, em cognição inicial, própria do estágio em que se encontra o feito, observa-se que não restou demonstrado os requisitos autorizadores da medida pleiteada, porque, tratando-se de verba de natureza temporária, que não incorpora à remuneração do servidor, é devida durante o momento em que o servidor está no efetivo exercício do serviço que dá azo à sua percepção, não incidindo sobre férias, licenças e décimo terceiro salário dos servidores em atividade.
Ante ao exposto, não restando demonstrados os requisitos necessários a concessão, INDEFIRO o efeito suspensivo pleiteado.
Notifique-se o juízo a quo sobre esta decisão.
Após, ao Agravado para apresentar contraminuta no mesmo prazo.
Intime-se o agravado para apresentar contrarrazões recursais.
Após, ouça-se a Procuradoria Geral da Justiça.
Intime-se e cumpra-se.
Cuiabá, 17 de março de 2021.
Alexandre Elias Filho
Relator Convocado